Tribunal: STF
Processo: ARE 1513592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E MAJORADO PELA IDADE DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, II E IV, C/C § 4º, IN FINE). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DO ACUSADO.



    PRELIMINARES. PRETENSO RECONHECIMENTO DE NULIDADE E CONSEQUENTE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DA PLENITUDE DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DILIGÊNCIAS E OITIVAS REQUERIDAS NÃO IMPRECÍNDIVEIS PARA A FORMAÇÃO DO SUMÁRIO DA CULPA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.



    PEDIDO DEPENDENTE DE DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS REQUERIDAS. PREJUDICADO. ADUZIDA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EM RAZÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE SE LIMITOU A EXPOR A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME CONTRA A VIDA ATRIBUÍDO AO RÉU, BEM COMO OS INDICATIVOS DA PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, E DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4º DO ART. 121 DO CP.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE "DEMAIS REQUERIMENTOS E FUNDAMENTAÇÃO POSTA NA DEFESA PRÉVIA, MANIFESTAÇÕES E DEMAIS REQUERIMENTOS". SUSTENTAÇÃO GENÉRICA. RÉU QUE DEVE DECLINAR AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO E EVENTUAIS PEDIDOS NO RECURSO, NÃO SENDO CRÍVEL SIMPLESMENTE REMETER A QUESTÃO À LEITURA DA DEFESA PRÉVIA E DEMAIS PETIÇÕES DO PROCESSO, SEM SEQUER REPRODUZI-LAS NA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    REQUERIDA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS, COM DESTAQUE PARA AS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DA ESPOSA E NORA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES, SOMADOS AO EXAME EM LOCAL DE MORTE E ÀS DIVERSAS LESÕES CONSTATADAS NA VÍTIMA POR MEIO DO LAUDO CADAVÉRICO, QUE INDICAM QUE O PRONUNCIADO PODE TER AGIDO COM ANIMUS NECANDI, SENDO QUE, AO QUE TUDO INDICA, UTILIZOU DE ARMAS BRANCAS E DESFERIU GOLPES CONTRA A CABEÇA E MEMBROS SUPERIORES DO OFENDIDO. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL CADAVÉRICO QUE ATESTOU QUE A CAUSA MORTE DA VÍTIMA FOI "FERIMENTOS CORTO CONTUSOS CRANIANOS, COM TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE", E PERITO CRIMINAL QUE APONTOU QUE A FOICE E GALHO COM PREGOS EM UMA DAS EXTREMIDADES, APREENDIDOS COMO POSSÍVEIS ARMAS DO CRIME, GUARDAM COMPATIBILIDADE COM OS FERIMENTOS DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.



    ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO DE HOMICÍDIO PARA A CONDUTA DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. PROVAS ANGARIADAS QUE NÃO EXCLUEM COM A CERTEZA NECESSÁRIA O ANIMUS NECANDI. QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELOS JURADOS.



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AVENTADA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA CAUSA JUSTIFICANTE. ADEMAIS, CONJUNTO PROBATÓRIO QUE TAMBÉM SUBSIDIA OUTRA NARRATIVA PARA OS FATOS. ANÁLISE DAS VERSÕES EXISTENTES QUE DEVE SER REALIZADA PELO JÚRI POPULAR OUTROSSIM, AINDA QUE FOSSE INEQUÍVOCA A LEGÍTIMA DEFESA, IMPOSSIBILIDADE DE DESCARTAR, DE PLANO, EVENTUAL EXCESSO DOLOSO. ANÁLISE QUE COMPETE AO JÚRI POPULAR.



    PRETENSO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CABIMENTO. INSTITUTO INAPLICÁVEL AO CRIME CONSUMADO.



    PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ARGUMENTO DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INVIABILIDADE. ELEMENTOS QUE SÓ PODEM SER AFASTADOS QUANDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU IMPROCEDENTES. EXISTÊNCIA DE INDICATIVOS PROBATÓRIOS, DESTACADOS O INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU, AS DECLARAÇÕES DA ESPOSA E NORA DO OFENDIDO, OS BOLETINS DE OCORRÊNCIA E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL APRESENTADOS PELO PRÓPRIO ACUSADO, NO SENTIDO DE QUE O CRIME PODE TER SIDO PERPETRADO POR MOTIVAÇÃO FÚTIL, POIS DECORRENTE DE DESENTENDIMENTOS CONCERNENTES À CONTENDA JUDICIAL ENVOLVENDO O OFENDIDO E O ACUSADO REFERENTE À DEMARCAÇÃO DE TERRENO. ADEMAIS, DEPOIMENTOS DA ESPOSA E NORA DA VÍTIMA E AS DIVERSAS LESÕES CONSTATADAS NO CORPO DO OFENDIDO, DENTRE ELAS DOZE FERIMENTOS CORTO CONTUSOS LINEARES QUE APONTAM, A PRINCÍPIO, A POSSIBILIDADE DO CRIME TER SIDO LEVADO A EFEITO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, SENDO QUE FOI SUPOSTAMENTE SURPREENDIDA E ATACADA DE INOPINO PELO RÉU PELAS COSTAS ENQUANTO TRABALHAVA NA PROPRIEDADE RURAL. QUALIFICADORAS MANTIDAS.



    PRETENSO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE LIMITA A DESCREVER O TIPO PENAL EM QUE O RÉU ESTÁ INCURSO, AS QUALIFICADORAS E AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. EXEGESE DO ART. 413, § 1º, DO CPP. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA QUE DEVEM SER ARGUIDAS EM PLENÁRIO.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos; e 5°, LV, XXXVIII, a e d, e §3º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente